Tribunal: TJSP
Processo: 0034807-12.2011.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO – Descabimento da suspensão da execução individual – Legitimidade ativa configurada –Decurso do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença – Impossibilidade da rediscussão do montante devido – Cabimento da extinção da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Recurso

Ementa:
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO – Descabimento da suspensão da execução individual – Legitimidade ativa configurada –Decurso do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença – Impossibilidade da rediscussão do montante devido – Cabimento da extinção da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034807-12.2011.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados RICARDO CESAR MOTTA VENCHIARUTTI, SILVIO
MIOSSI, FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR, FERNANDO FRACARO e JOSE
EDUARDO GIACOMO MOTTA .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 0034807-12.2011.8.26.0309 – Jundiaí – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS
–
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – EXTINÇÃO – Descabimento da suspensão da
execução
individual
–
Legitimidade
ativa configurada
–Decurso do prazo para a apresentação da impugnação ao
cumprimento da sentença – Impossibilidade da rediscussão do
montante devido – Cabimento da extinção da execução, nos
moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo
Civil – Recurso improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 679, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
é de rigor a suspensão da
execução individual; b os poupadores não
possuem legitimidade ativa, eis que não
comprovaram sua associação ao IDEC; c

o montante exequendo é excessivo.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 0034807-12.2011.8.26.0309 – Jundiaí – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
provimento.
Conforme consulta ao sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, a
referida Corte determinou a suspensão de
todos os recursos que se refiram ao
objeto da repercussão geral, reconhecida
nos autos do recurso extraordinário no
626.307/SP,
pertinente
aos
expurgos
inflacionários, nos seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394 a
404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão
geral reconhecida nestes autos, excluindo-se as
ações em fase de execução , e as que se encontrem em
fase instrutória. Tal decisão teve por fundamento a
norma do artigo 328 do Regimento Interno desta
Corte,
conforme
constou
do
relatório
então
elaborado; nessa conformidade, a menção, em sua
parte dispositiva, ao artigo 238 do aludido Regimento,
decorreu de mero erro material, ora sanado, para que
conste, expressamente,
como fundamento da decisão, a
norma do artigo 328 desse Regimento Interno”. 1
(grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram na
fase de execução, em atenção ao princípio
constitucional da coisa julgada, tal como
ocorre no caso.
A
alegação
referente
à
legitimidade ativa constitui matéria de
1 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel. Dias
Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 0034807-12.2011.8.26.0309 – Jundiaí – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
ordem pública, motivo pelo qual passa-se à
sua apreciação.
Ao contrário do pretendido, os
poupadores não precisavam comprovar sua
associação ao IDEC, para promover a
execução individual, tampouco conceder
autorização ao referido instituto para a
propositura da ação civil pública.
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 0034807-12.2011.8.26.0309 – Jundiaí – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.2
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, conforme constou:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
3
Tal recurso foi julgado nos
2 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)
3 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 0034807-12.2011.8.26.0309 – Jundiaí – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
moldes do artigo 543-C do Estatuto
Adjetivo Civil de 1973, de modo que a
determinação
de
suspensão
então
proferida encerrou-se com a prolação do
V. Acórdão aos 13 de agosto do ano de
2014 e subsequente publicação no dia 02
de setembro do mesmo ano.4
Ressalte-se, por cautela, que
referido Acórdão transitou em julgado
aos 10 de agosto de 2015,5 razão pela
qual não há óbices ao prosseguimento da
execução.
Nos termos do artigo 525 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto
no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado ,
independentemente
de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação ”.
(grifamos) Regularmente intimada para efetuar o pagamento do débito, a
instituição financeira permaneceu inerte,
razão pela qual os exequentes pleitearam
o bloqueio on line dos ativos financeiros
4 “O pronunciamento
definitivo acerca de uma matéria submetida ao regime dos
recursos representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com o desfecho do
julgamento no Órgão Colegiado competente - seja alguma das Seções Especializadas,

seja a própria Corte Especial -, isto é, com a proclamação do resultado durante a
sessão, sendo que a publicação do aresto guarda como principal corolário a
autorização para que os Tribunais de segunda instância retomem o exame dos feitos
de acordo com a orientação consagrada por este STJ”. (STJ. AgRg. nos EREsp. no
794.079/RS. )
5
STJ.
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS.

Disponível
em
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&ti
poPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201301991290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível – no 0034807-12.2011.8.26.0309 – Jundiaí – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
da apelante.
Diante da penhora realizada nos
autos, o Banco foi novamente intimado
para se manifestar, todavia, mais uma vez
deixou decorrer in albis o prazo para
oferecer impugnação ao cumprimento da
sentença (fls. 588).
Assim, o montante exequendum

tornou-se incontroverso e a satisfação da
execução restou caracterizada, motivo
pelo qual agiu com inteiro acerto a
Magistrada ao extinguir a execução, em
virtude do pagamento.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator